Tribunal: STF
Processo: ARE 1055132
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 



    1.  As verbas sucumbenciais ficam com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    2.  Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos.